Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA DA CRIANÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RESSALVAS DOCUMENTADAS EM LAUDO PSICOLÓGICA DO FILHO COM RELAÇÃO AO PAI. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os requisitos da tutela de urgência em ações que envolvam menores devem ser verificados com extrema prudência, em razão dos possíveis impactos emocionais e psicológicos que podem ser originados de alterações abruptas em suas rotinas.

2. Em que pese o direito de o genitor conviver com o filho, a notícia, documentada em relatório de atendimento psicológico, de que o menor não deseja ver o pai em razão de atitudes agressivas presenciadas justifica a suspensão da imposição de regime de convivência.

3. Agravo de instrumento provido.